Tribunal: TJMT
Processo: 0003364-85.2014.8.11.0008
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003364-85.2014.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANANIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 572.006.611-04 (AGRAVADO), CREONILDA CORDEIRO DA SILVA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CREONILDA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 615.928.541-68 (AGRAVADO), CREONILDA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 615.928.541-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (AGRAVADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ANANIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 572.006.611-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL E DESPROVEU DE ANANIAS FERREIRA DA SILVA.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA DE AGRICULTURA FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – NÃO CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO/BANCO DO BRASIL S/A - RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA -AGRAVO INTERNO DO AUTOR/AGRAVANTE CONHECIDO E DESPROVIDO- AGRAVO INTERNO DO RÉU/AGRAVANTE- NÃO CONHECIDO.

1-Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código Consumerista, a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, esta deve demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido, uma vez que as alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade.

2- Banco/ Agravante não combateu a decisão monocrática no que concerne a contratação de seguro de vida supostamente contratado pela parte autora/agravante.

3-A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recursos de Agravo Interno interpostos por Ananias Ferreira Da Silva/Creonilda Cordeiro Da Silva e Banco do Brasil em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu e não conheceu de seus recursos de Apelação Cível respectivamente e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Ação anulatória de contrato c/c responsabilização civil por danos morais.

Em suas razões, em síntese, alega o
agravante/Ananias Ferreira da Silva
que, ao contrário do entendimento manifestado na decisão ora agravada; (i)
que Houve pratica de má fé por parte do Banco/Agravado, ao condicionar a celebração de empréstimo, a contratação de seguro de vida de agricultura familiar no valor de R$187,60 (cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos) (ii) que em virtude da atitude negligente da instituição financeira, o
agravante
encontra-se com dívida de prêmio e juros decorrentes do crédito não contratado, dano extrapatrimonial; (iii) que é visível o nexo causal ocorrido, sendo assim, pugna
pela provimento deste agravo, para reconhecer o direito do autor/apelado em ser indenizado por danos morais.

Sem contrarrazões

Em suas razões, em síntese,
o Banco do Brasil S/A (id25769048-pag.1);
Aduz que (i) agiu no exercício regular de seu direito ao inserir o nome da parte autora, ora agravada, no cadastro de inadimplentes, visto que a mesma não honrou com o pagamento da divida nos moldes contratados; (ii) sustenta que o débito é legitimo, visto que foi celebrado dentro do parâmetro da legalidade; (ii) que os honorários sucumbências sejam atribuídos a quem deu causa a demanda, assim que sejam afastados os honorários arbitrados na sentença. Por fim, caso não seja feito o juízo de retratação, requer seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, reformando-se a decisão monocrática ora atacada, seja dado provimento ao apelo.

Contrarrazões da agravada (ID 28343977-pag.1), pela manutenção da decisão monocrática no tocante ao não conhecimento do recurso de apelação do banco/agravado

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020